Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-71.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Ausência de interesse de agir - Preliminar defensiva afastada - Valor atribuído à causa que equivale ao somatório dos débitos questionados mais o pedido indenizatório - Manutenção - Dívida oriunda de instrumento particular alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e,

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Ausência de interesse de agir - Preliminar defensiva afastada - Valor atribuído à causa que equivale ao somatório dos débitos questionados mais o pedido indenizatório - Manutenção - Dívida oriunda de instrumento particular alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - Sistema que induz aquele que se propõe a pagar o débito inexigível em violação ao princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência e "nome sujo" - Hipótese, ademais, no qual houve a cobrança de forma insistente e vexatória da dívida prescrita, utilizando-se o réu do envio de e-mails "Acordo Certo Itaú", mensagens de "sms" e cobrança por meio de escritório de advocacia, além da inscrição na referida plataforma - Inobservância ao artigo 42, do CDC - Indenização por dano moral preservada e majorada para R$ 5.000,00, em razão da cobrança indevida de dívida prescrita - Precedentes da Câmara - Recurso do réu desprovido e apelo da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00, arcando o banco com a totalidade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios da parte contrária, majorada a honorária para R$ 1.500,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.